Tribunal: TJES
Processo: 5043899-52.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043899-52.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: FERNANDA MOTTA MALHEIROS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5043899-52.2024.8.08.0024

RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A;

RECORRIDO: FERNANDA MOTTA MALHEIROS;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECLARADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
ao receber sua fatura do cartão de crédito do mês de outubro/2024 no valor de R$ 500,00, constatou compra que não reconhece e mesmo contestando o valor junto ao requerido, continuou ativo. Relata que o lançamento foi realizado com uso pessoal do cartão no estado de São Paulo, mas não esteve no referido local à época da transação. Com isso, justifica o ajuizamento da demanda para compensação dos danos de ordem material e moral.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5043899-52.2024.8.08.0024, JULGO PROCEDENTE em partes, o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,

a) RATIFICAR a Decisão ocorrida no ID 53779340.

b) DECLARAR a inexistência de débito lançado no cartão de crédito da requerente no dia 11/10/2024, às 15h06min, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e via de consequência, DETERMINAR a parte requerida, a exclusão do débito no cartão de crédito da requerente.

c) CONDENO a parte requerida PICPAY BANK- BANCO MÚLTIPLO S.A., a indenizar a parte requerente FERNANDA MOTTA MALHEIROS, a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) contar do evento danoso (11/10/2024) aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

Irresignado, PIC PAY interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que as compras foram regulares e seguras pois feitas com a utilização de senha de conhecimento apenas do Recorrido.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Inicialmente afasto a preliminar de nulidade de sentença por julgamento fora dos limites da lide. O pedido de indenização por danos morais foi feito em emenda à inicial, que foi corretamente deferida pelo Juízo no Id14092469, passando a compor a controvérsia dos autos.

Quanto à alegação em contrarrazões de ausência de dialeticidade, igualmente não merece prosperar pois o recurso ataca os fundamentos da sentença, não importando se repetirem em relação à contestação.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque, o ônus da prova em relação à regularidade das compras é do Recorrente, do qual não se desincumbiu. Vê-se que o Recorrente não traz aos autos quaisquer provas quanto o local, chaves de validação ou algum outro elemento que comprove a dita regularidade.

Além disso, observo que a contestação das compras pelo Autor ocorreu tempestivamente, poucos dias após o lançamento. Como assentou o Juízo de Origem:

Quanto a isso, a parte autora manifesta sua discordância e junto a parte requerida reclama por meio de protocolos, além disso, registra os fatos junto a Delegacia Especializada no Boletim Unificado de n.º 56048789 (ID 53127268 - 53127272).

Pois bem. A parte autora afirma desconhecer dívida, sendo que a instituição financeira, por sua vez, não logrou comprovar a regularidade da cobrança que foi lançada no cartão de crédito da requerente, ônus que era seu, forte no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, aliada a inversão do ônus da prova que foi tratada na primeira Decisão proferida por este Juízo no ID 53779340.

Neste ponto, a parte requerida sequer acostou ao processo os comprovantes físicos da transação ora contestada. Os comprovantes relativos à transação não reconhecida pela parte autora poderiam ter sido obtido pela parte requerida, de forma confidencial, junto ao estabelecimento em que ocorreu o débito (COMERCIO THAIS APARECIDA MEL SANTO ANTONIO BRA), e com isso, bastaria trazer aos autos documentos que comprovassem que a autora efetuou a compra cobrada em seu cartão de crédito, com o extrato da transação, nota fiscal do produto ou serviço fornecido, comprovante de entrega, entre outros.

Todavia, a parte requerida não apresentou qualquer elemento nesse sentido, apesar de possuir maior facilidade para a produção de prova, na qualidade de administradora do cartão de crédito em discussão.

Assim, prevalece a presunção em favor do consumidor, considerando que não se pode exigir da requerente a comprovação de um fato negativo, ou seja, a demonstração de que não realizou compras impugnadas em outro estado da Federação (São Paulo).

Portanto, correta a declaração de inexistência de débitos, bem como a indenização por danos morais foi fixada em patamar adequado e razoável. A condenação em danos morais também se mostrou correta sendo o patamar de R$ 2.000,00 (três mil reais) razoável e adequado.

Portanto, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)